Tribunal: TJDFT
Processo: 0010934-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Processo : 0010934-86.2016.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 20171929) que, reconhecendo prescrição da pretensão em ação de execução de título extrajudicial (cheque), por falta de citação, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não houve interrupção do prazo prescricional. O processo foi reativado e encaminhado ao Tribunal em 23/05/2022, isto é, quando não mais integrava a 7a Turma Cível, em razão de minha promoção e nova designação. Embora a apelação tenha sido distribuída a minha relatoria, aquele recurso foi julgado definitivamente (id. 27966959). Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator